Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) PERMITIDO. ARTIGO 10, CAPUT DO DECRETO DISTRITAL 28.195/07. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descontos de empréstimos bancários (consignações facultativas) em folha de pagamento são regulados por lei, cuja limitação é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, ou seja, remuneração bruta, menos as consignações compulsórias, quais sejam: imposto de renda e seguridade social, conforme artigo 10, caput do Decreto Distrital n. 28.195/07. 1.1. “O Decreto Distrital no 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei no 8.112/90, e por analogia ao artigo 116 da Lei 840/2011, dispõe apenas quanto aos contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, que se encontram sujeitos à limitação de 30% prevista. Essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito, etc. ( )” (Acórdão 1065538, 07071806420178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso, o valor somado dos dois empréstimos da agravante com desconto em folha não ultrapassa o limite legal permitido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.